Tribunal: STF
Processo: ADI 728
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-22
Data de publicação: 1992-05-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  CAUTELAR  -  UNIDADE
DE REFERENCIA E PREÇOS DE FEVEREIRO 1989. Os precedentes  do  Supremo
Tribunal Federal são no sentido de que atos  baixados  por  Tribunal,
determinando  o  pagamento  da  aludida  parcela   a   servidores   e
magistrados, ganham contornos  normativos,  exsurgindo,  no  caso,  o
sinal do bom direito e o "periculum in  mora"  de  se  mante-los  com
plena eficacia.